Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726586-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V., JOAO GILBERTO VAZ, NOREMA GROUP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ (terceira interessada) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0722489-88.2018.8.07.0001, iniciada por ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA. e STADION AMSTERDAM N. V. em desfavor de JOÃO GILBERTO VAZ (ex-marido da agravante) e X-STRATEGIA GROUP CONSULTORIA EIRELI, indeferiu o pedido de imediato levantamento do valor referente à sua suposta quota-parte no imóvel arrematado em leilão pelos autores/agravados, nos seguintes termos (ID 162621606, de origem): “Em consulta ao processo no 0726858-23.2021.8.07.0001, em grau recursal, foi verificado que a sessão de julgamento da apelação ocorrerá no próximo dia 28. Todavia, independentemente do resultado do recurso, o arrematante não poderá ser prejudicado quanto ao cumprimento da ordem de imissão na posse, tendo em vista que já depositou o valor integral do preço da arrematação e não houve impugnação ao ato expropriatório. A terceira interessa apresentou embargos de declaração em face da decisão de ID. 159792704, sob o fundamento de que houve omissão em relação ao levantamento do valor referente à sua quota parte no imóvel leiloado. Contudo, o litígio entre Claudia e os adquirentes da sua quota parte impedem que se entregue esse valor a qualquer das partes até que a ação em curso entre eles, em que se pretende a rescisão do negócio, seja decidida de forma definitiva. Ante o exposto, reconheço a omissão na decisão de ID. 159792704 e, consequentemente, esclareço que o levantamento da quantia referente à quota parte não penhorada somente será autorizado quando houver a solução definitiva do processo n. 0726858-23.2021.8.07.0001, tendo em vista que não há segurança jurídica, por ora, de quem é o legítimo proprietário dessa quota parte. Cumpra-se a decisão de ID. 159792704, expedindo-se a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse. Intimem-se.” Em suas razões (ID 48608286), a agravante esclarece que o processo principal trata do cumprimento de sentença apresentado pelos agravados Arena do Brasil Gestão de Estádios e Arenas Ltda. e Stadion Amsterdam N.V. contra o também agravado João Gilberto Vaz para a satisfação do crédito, em que teria sido penhorada a quota-parte do imóvel que o agravado João Gilberto possuía em copropriedade com a ora agravante, em razão do enlace matrimonial. Narra que por força do art. 843 do CPC, por ser bem indivisível, o imóvel teria sido levado integralmente à hasta pública, afetando a ora agravante, Cláudia, coproprietária do imóvel, mas que lhe teria sido garantido o recebimento do valor referente à sua quota-parte, calculado sobre o valor da avaliação do imóvel, ou seja, sobre o valor de R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais), devendo ser a ela liberado imediatamente o montante de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais). Aduz que “não há nenhuma dúvida quanto à legitimidade da Agravante em receber o valor equivalente a sua quota-parte do imóvel arrematado, calculado sobre o valor da avaliação, valor esse que em nada se relaciona com os valores devidos pelo Agravado JOÃO GILBERTO VAZ aos credores existentes no processo, sejam os principais, como é o caso da ARENA e STADION, sejam os que foram inseridos por meio de decisões positivas à realização de penhora no rosto dos autos, como é o caso da Alimentanda ISADORA e das pessoas jurídicas NAZARETH TURISMO e EXPO FLY EVENTOS” Registra que a discussão sobre a suposta venda da sua quota-parte, discutida no processo no 0726858- 23.2021.8.07.0001, em vias de julgamento pela e. Sétima Turma Cível, não inviabilizaria a liberação do valor pretendido. Aduz que estaria evidenciada a urgência do seu pleito, sob os fundamentos de que a posse do bem pela agravante decorre do seu direito de meação/coproprietária e que a dívida seria exclusiva do agravado João Gilberto Vaz, coproprietário, além de que essa ainda residiria no imóvel com sua filha menor de idade, não tendo nenhum outro bem além dos 50% (cinquenta por cento) do imóvel, tratando-se, portanto, do único bem de família da ora agravante. Destarte, requer (ID 48608286 - Pág. 26): “c. A concessão LIMINAR, inaudita altera pars, da tutela de urgência, para determinar a imediata transferência para a conta já informada, do valor de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) à Agravante, referente à sua quota-parte do imóvel arrematado em hasta pública, decorrente de dívida a ela alheia, não concorrendo a Agravante com os credores constantes do processo, sendo destacado, desse valor, eventual penhora no rosto dos autos de obrigações pecuniárias da Agravante; d. Caso assim não entenda Vossas Excelência, o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se a concessão da LIMINAR, inaudita altera pars, da tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata da expedição e/ou cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel, até que à Agravante seja realizada a liberação do valor de sua quota-parte; e. Caso ainda assim não entendam Vossas Excelências, requer-se a concessão da LIMINAR, inaudita altera pars da tutela de urgência, para determinar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias úteis, para que a Agravante e sua filha menor de idade deixem o imóvel, crendo que, até o final desse prazo, o valor referente à sua quota-parte seja liberado, para que possam manter a dignidade e exercer o direito social de moradia; f. A citação/intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. g. Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela de urgência concedida em caráter liminar, a qual determinará a imediata transferência para a conta já informada, do valor de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) à Agravante, referente à sua quota-parte do imóvel arrematado em hasta pública, decorrente de dívida a ela alheia, uma vez que não concorre a Agravante com os credores constantes do processo, destacando, todavia, desse valor, eventual penhora no rosto dos autos de obrigações pecuniárias da Agravante, ou a confirmação da concessão da tutela de urgência que tenha determinado a suspensão da expedição e/ou cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel, até que à Agravante seja realizada a liberação do valor de sua quota parte, ou, ainda, para determinar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias úteis, para que a Agravante e sua filha menor de idade deixem o imóvel, crendo que, até o final desse prazo, o valor referente à sua quota-parte seja liberado, para que possam manter a dignidade e exercer o direito social de moradia”. Preparo no ID 48608306. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido “para determinar a imediata transferência para a conta já informada, do valor de R$ 1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) à Agravante, referente à sua quota-parte do imóvel arrematado em hasta pública, decorrente de dívida a ela alheia, não concorrendo a Agravante com os credores constantes do processo, sendo destacado, desse valor, eventual penhora no rosto dos autos de obrigações pecuniárias da Agravante”. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que a r. decisão agravada, no sentido de que “o litígio entre Claudia e os adquirentes da sua quota parte impedem que se entregue esse valor a qualquer das partes até que a ação em curso entre eles, em que se pretende a rescisão do negócio, seja decidida de forma definitiva”, deve ser inicialmente mantida. Atente-se que o i. Juízo de origem, ao que se observa de uma análise inicial, não se omitiu no fato de que há a reserva da quota-parte da agravante como coproprietária do imóvel arrematado (imóvel localizado no SHIS, QL 24, Conjunto 07, Casa 15, Lago Sul); porém, que o valor penhorado nos próprios autos de origem somente devem ser liberados após solução definitiva do processo n. 0726858-23.2021.8.07.0001, em que se discute a suposta venda dessa quota-parte pela própria agravante a terceiros alheios à presente lide, cujo processo está em vias de julgamento pela e. Sétima Turma Cível (julgamento em 28/07), tendo em vista que, em tese, não há segurança jurídica sobre quem é o legítimo proprietário dessa quota parte. Dessa forma, à vista da controvérsia do debate a respeito da quota-parte da agravante, da existência de penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos que lhe pertençam (ID 162936156, de origem), o que configura, em tese, a preservação do seu crédito, entendo que a solução definitiva do caso deve aguardar a análise pelo d. Colegiado. Ademais, em sede perfunctória de apreciação do caso, entendo que o pedido subsidiário para “determinar a suspensão imediata da expedição e/ou cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel, até que à Agravante seja realizada a liberação do valor de sua quota-parte”, não se mostra razoável, diante do incontroverso direito do arrematante de prosseguir na imissão na posse diante da evidente regularidade da arrematação do bem em hasta pública. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator